Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012095-12.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME - CNPJ: 05.352.718/0001-60 (EMBARGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (EMBARGADO), RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.554.106/0001-08 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (EMBARGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (EMBARGADO), MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.009.529/0001-18 (EMBARGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO - CPF: 391.915.218-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MULTA MORATÓRIA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA INICIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 381/STJ. - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 – In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação às matérias postas em discussão.

2 – Contudo, a redução da multa moratória fixada na Cédula Bancária exige pedido específico do autor da ação revisional, a teor do que dispõe o Verbete sumular n. 381, do Superior Tribunal de Justiça.

3 – Neste ponto merece acolhimento a manutenção da multa moratória fixada em 10% (dez por cento), em razão da não insurgência na Ação Revisional.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012095-12.2018.8.11.0041

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A
, apontando omissões no julgamento do Recurso de Apelação, consoante reza o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Sob esses argumentos, requer a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão colegiada.

Contrarrazões no ID. 70391979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Pan S/A
, com objetivo de combater
os seguintes pontos da decisão colegiada no Recurso de Apelação:
(i)
impossibilidade de tramitação do feito enquanto se discute a competência do juiz da Comarca de São Paulo;
(ii)
mora do Apelado, caracterizada pelo inadimplemento do montante incontroverso da dívida;
(iii)
ausência de fundamentação quanto ao
distinguishing
, em razão de novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.781.959/SC;
(iv)
violação ao artigo 421, do Código Civil; por fim,
(v)
violação aos artigos 492, do CPC e 8o do CDC, uma vez que o Apelado não veiculou em sua exordial pedido de redução da multa moratória, sendo incabível a aplicação do código consumerista.

A decisão colegiada foi unânime no sentido de que:

APELAÇÃO – ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS COM BASE NO CDI/CETIP – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Ilegalidade da incidência da taxa dos juros com base no CDI/CETIP prospera no caso, uma vez que caracterizado dupla finalidade: corrigir monetariamente o valor e remunerar a instituição bancário com correção monetária, o que atrai o Verbete Sumular 176 do STJ, que assim prevê:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Pois bem. É sabido que o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que
deixa de apreciar ponto ou questão relevante
, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Devo ressaltar, de imediato, que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

No que se refere à tramitação de demanda idêntica na Comarca de São Paulo,

a irresignação do Embargante não prospera, isso porque, ao julgar o Apelo, foi destacado:

(...) a ação foi inicialmente proposta pelo Apelado perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá. Em razão da cláusula de eleição de foro – a qual submete eventual litígio ao Foro de São Paulo, Capital – o julgador reconheceu a validade da avença e, por conseguinte, declarando-se incompetente para processar e julgar o feito e determinando a remessa dos autos à justiça paulista.

Entrementes, este Colegiado afastou a legalidade da cláusula em questão e restabeleceu o juízo inicialmente proposto.

Portanto, o juízo especializado desta Capital exerceu legalmente o exercício da jurisdição, em respeito à ordem da instância superior a qual se encontra vinculado, e por se tratar de matéria eminentemente de direito, prestou com celeridade o
munus
público estatal de que se encontra investido.

Logo,
afasto
a prejudicialidade suscitada pelo Apelante.

De mais a mais, observa-se que a questão foi alçada à Corte Cidadã (Conflito de Competência n. 174.182/SP), que não conheceu da prejudicial suscitada pelos Embargantes,
verbis:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. REVISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT PARA O JULGAMENTO DO FEITO EM DETRIMENTO DA 13a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

(...) O presente conflito foi apresentado sob o fundamento de que tramitam em comarcas distintas, em São Paulo/SP e em Cuiabá/MT, ações envolvendo discussão sobre as cláusulas contratuais de cédulas de crédito bancário, firmadas entre o Banco PAN S.A. e a GINCO URBANISMO LTDA. e outros. Contudo, a empresa GINCO comunicou que na apelação cível interposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para o julgamento do feito em detrimento da 13a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. Desse modo ocorreu a perda do objeto do conflito de competência, o que impede o seu conhecimento. (DJe de 15/12/2020, Rel. Ministro Moura Ribeiro).

Pertinente à mora do Apelado, caracterizada pelo inadimplemento do montante incontroverso da dívida, olvida-se o Embargante que a demanda tem natureza revisional, e eventual descumprimento deve ser provocado na instância inferior e por ação própria de cobrança da dívida. Em outras palavras, não se trata de aspecto determinante para influir na análise recursal da Ação Revisional.

De qualquer sorte, no voto condutor ficou esclarecido que:

(...) “de acordo com as Cédulas de Crédito Bancário (e seus aditamentos) anexadas aos autos (IDs. 6039087 a 60392460), elucida a cobrança de juros remuneratórios mais a DI-CETIP, portanto, ostenta dupla finalidade: corrigir monetariamente o valor e remunerar a instituição bancária com correção monetária, o que comprova a ilegalidade do referido encargo, pois acarreta juros sobre juros, e justifica sua nulidade, bem como descaracteriza a mora do devedor”
.

Neste ponto, a Colenda Câmara analisou o paradigma
adotado no
REsp. n. 1.781.959/SC, objeto de rediscussão nestes Embargos, tendo se mantido firme no posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Verbete sumular n. 176),
verbis
:

“A jurisprudência do STJ se mantém
firme no sentido de que
é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras
, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.

No entanto, o paradigma adotado no
REsp. n. 1.781.959/SC perfilhou o entendimento de que não é potestativa
a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs),
porém não afastou a análise no caso concreto acerca de eventual abusividade em sua adoção.

In casu
, de acordo com as Cédulas de Crédito Bancário (e seus aditamentos) anexadas aos autos (IDs. 6039087 a 60392460), elucida a cobrança de juros remuneratórios mais a DI-CETIP, portanto, ostenta dupla finalidade: corrigir monetariamente o valor e remunerar a instituição bancária com correção monetária, o que comprova a ilegalidade do referido encargo (...). Logo, atrai a incidência do Verbete Sumular 176, do STJ”.

Quanto à afronta ao artigo 421 do Código Civil -
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica –

a norma não tem por condão blindar abusividades ou ilegalidades entre particulares.

Desse modo, na hipótese, foi considerado o desequilíbrio na relação jurídica, inclusive por afronta a entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, sobre a multa moratória (redução de 10% para 2%), assiste razão ao Embargante, a teor do que dispõe o Verbete Sumular 381 do Superior Tribunal de Justiça:
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

Com efeito, na hipótese, observa-se que os Embargados não veicularam em sua exordial tal pretensão, sendo vedado ao julgador promover ampla revisão contratual sem que os autores vindicassem especificamente a revisão da aludida cláusula contratual.

Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE
os Embargos de Declaração, tão somente para excluir a parte do comando da sentença que reduziu a multa moratória convencionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021